Tribunal: STJ
Processo: 0390142-17.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 864511 - RS (2023/0390142-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADRIANO BATISTA SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WILLIAN BAGATINI - RS102757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do instrumento
como sucedâneo de revisão criminal.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a
Lei n. 13.718/2018 apenas repetiu a redação dada ao
inciso II do art. 226 do Código Penal pela Lei n. 11.106
/2005, anterior aos fatos, ocorridos em 2006. Portanto,
não há falar em
.
novatio legis in pejus
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48173281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 33f417bc-3337-4ecb-8e91-71e51ab09590

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 33f417bc-3337-4ecb-8e91-71e51ab09590

AgRg no HABEAS CORPUS No 864511 - RS (2023/0390142-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADRIANO BATISTA SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WILLIAN BAGATINI - RS102757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do instrumento
como sucedâneo de revisão criminal.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a
Lei n. 13.718/2018 apenas repetiu a redação dada ao
inciso II do art. 226 do Código Penal pela Lei n. 11.106
/2005, anterior aos fatos, ocorridos em 2006. Portanto,
não há falar em
.
novatio legis in pejus
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47871420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: e371cf5a-fbfc-41dd-b6b1-91f9753281b5

Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO BATISTA
SOUZA DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus,
por se tratar da utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal.
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas na impetração de afastamento da causa de
aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.
Alega que tal causa de aumento apenas foi introduzida pela Lei n.
13.718/2018, tendo o fato criminoso ocorrido em 2006, por entender que a lei
penal em questão não poderia retroagir para fatos anteriores à sua vigência.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 623 e 624):
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-
se que a condenação transitou em julgado em
.
20/8/2019
Assim, o presente
é sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sendo, portanto, inadmissível.
Ressalte-se que esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de
, impetrado nesta
habeas corpus
Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se
presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorre no caso dos
12/3/2024
15/3/2024
autos. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
[...]
Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e,
da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta
Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não
existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer
Documento eletrônico VDA47871420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: e371cf5a-fbfc-41dd-b6b1-91f9753281b5

a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
.)
02/08/2022
10/8/2022
[...]
Documento eletrônico VDA47871420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: e371cf5a-fbfc-41dd-b6b1-91f9753281b5

3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a Lei n. 13.718/2018 apenas
repetiu a redação dada ao inciso II do art. 226 do Código Penal pela Lei n.
11.106/2005, anterior aos fatos, ocorridos em 2006. Portanto, não há falar em
.
novatio legis in pejus
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA BASE.
CORPUS
INCORRÊNCIA DE
.
DE PENA
BIS IN IDEM
QUANTUM
ADEQUADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP.
CONTINUIDADE
NORMATIVA
TÍPICA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. Por fim, verifica-se que a Lei n. 13.718, de 2018 apenas
repetiu a redação dada ao inciso II, do art. 226 do CP pela Lei n.
11.106/2005, portanto, não há falar em n
.
ovatio legis in pejus
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 878.780/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

15/4/2024
18/4/2024 – grifo
próprio.)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47871420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: e371cf5a-fbfc-41dd-b6b1-91f9753281b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 864.511 / RS
Número Registro: 2023/0390142-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52167335920238217000 80000507020198210095
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILLIAN BAGATINI
ADVOGADO
: WILLIAN BAGATINI - RS102757
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ADRIANO BATISTA SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO BATISTA SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : WILLIAN BAGATINI - RS102757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48142559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 725d7b8b-af82-4ab1-a3d0-ad39c4d8f693

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 725d7b8b-af82-4ab1-a3d0-ad39c4d8f693